Tribunal: TJDFT
Processo: 0749408-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA (SUSCITANTE). JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL ÁGUAS CLARAS (SUSCITADO). CRIME CONSUMADO, EM TESE, NA QS 6 DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE ARNIQUEIRA. COMPETÊNCIA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE ÁGUAS CLARAS. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 958/2019. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Conflito Negativo de Jurisdição em ação penal que apura os crimes previstos nos artigos 180, caput, do Código Penal, e 306 do Código de Trânsito brasileiro.

2. Em regra, a competência é determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução.

3. A Lei Complementar Distrital no 958, que entrou em vigor em 20/12/2019, alterou os limites geográficos da Região Administrativa de Taguatinga (RA III), nela incluindo as QS 01 (Taguatinga Shopping), QS 02, QS 03, QS 04, QS 05 e parte da QS 07 (Área da Universidade Católica).

4. O crime em apuração ocorreu na QS 06 da Região Administrativa de Arniqueira, razão pela qual a competência para o julgamento do feito é da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos termos da Lei Complementar Distrital n. 958/2019.

5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (2a Vara Criminal de Águas Claras-DF).